Tribunal: CARF
Processo: 10166.014792/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014792/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.571 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA ZULENE FARIAS TIMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
A falta do endereço do profissional no recibo de despesas médica, por si só,
não é suficiente para invalidar o documento.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-46.061 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 84 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Brasília, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014792/2008-26
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

Pessoa Física, exercício 2004, ano-calendário 2003. A contribuinte foi cientificada do
lançamento em 13/10/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 13). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
6.226,68
Multa de Ofício (passível de redução)
4.670,01
Juros de Mora (cálculo até 30/9/2008)
3.833,76
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
42.217,37
Multa de Mora (não passível de redução)
8.443,47
Juros de Mora (cálculo até 30/9/2008)
25.993,23
Crédito Tributário Apurado
91.384,52
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependentes
Dedução indevida de dependentes por falta de comprovação, em decorrência do não
atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 2.544,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, em decorrência do
não atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 20.098,48.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, correspondente a diferença
entre o valor declarado e o total informado pela fonte pagadora Tribunal Regional
Federal da 1a Região. Intimada, a contribuinte não atendeu a intimação. Valor glosado:
R$ 42.217,37.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 7/11/2008, no pedido de impugnação (fl. 2/5), acompanhado dos documentos de fls.
6/53, a contribuinte alega que:
Preliminar de Nulidade
- é nula a notificação porque não recebeu intimação alguma, pois reside no mesmo
endereço há 10 anos;
- em consulta ao sítio dos Correios foi-lhe informado que “o nosso sistema não possui
dados sobre o objeto informado. Se o objeto foi postado recentemente, é natural que
seus rastros não tenham ingressado no sistema”;
- a informação não corresponde à realidade, pois já se passaram 8 meses entre a data da
postagem e a data da consulta;
- nenhuma outra tentativa foi realizada;
- como auditora-fiscal não tem intenção em omitir-se em apresentar a documentação
solicitada;
- não foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
- perdeu uma instância de defesa e, portanto, é nula a notificação de lançamento;
Mérito
- são seus dependentes, seu pai e sua mãe, à época com 89 e 80 anos, com rendimentos
recebidos do INSS em valor inferior a R$ 12.696,00;
- a renda anual de seus pais estava comprometida com compra de medicamento;
- a alimentação e moradia eram, gratuitamente, oferecidas pela impugnante a seus pais;
- o Estado Brasileiro deveria lhe agradecer por custear os gastos dos seus pais;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

- seus pais constam em seu plano de saúde e perante registros públicos como seus
dependentes;
- portanto, é indevida a glosa de seus pais como dependentes;
- junta aos autos os comprovantes das despesas médicas, todos dentro dos requisitos
legais;
- o imposto de renda retido na fonte foi regularmente recolhimento em 12/06/2003,
conforme darf e alvará de levantamento, em anexo;
- foi deduzido dos rendimentos declarados, R$ 14.298,88 referentes a honorários
advocatícios.
Requer acolhida a presente impugnação.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Conforme consignado no Relatório, é exigido da contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 91.384,52, por infrações cometidas à legislação tributária descritas no
Relatório.
Preliminar de Nulidade
A contribuinte alega que é nula a notificação porque não recebeu intimação alguma,
pois reside no mesmo endereço há 10 anos e que no sítio dos Correios foi-lhe informado
que “o nosso sistema não possui dados sobre o objeto informado. Se o objeto foi
postado recentemente, é natural que seus rastros não tenham ingressado no sistema”.
A responsabilidade de entrega das correspondências emitidas pela Receita Federal é da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Se no dia em que o Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado para o domicílio da
contribuinte não tinha ninguém para recebê-lo, este retornou pelo motivo “ausente”.
O próprio sítio da Empresa de Correios e Telégrafos não deu uma resposta à
impugnante referente à correspondência postada.
A Receita Federal somente dispõe da informação disponibilizada pela prestadora de
serviço (fl. 14).
Quando as correspondências são devolvidas à Receita Federal, por qualquer motivo, é a
publicado Edital, previsto no art. 23, § 1o e § 2o, inciso IV do Decreto no 70.235/1972.
A contribuinte, portanto, foi intimada via Edital Malha Fiscal IRPF no 00009, de 03 de
março de 2008, com data de publicação em 03/03/2008 e data de ciência em 19/03/2008
(fl. 83).
Quanto à alegação de que houve perda de instância e que não foram observados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, cabe ressaltar que a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal inicia-se com a apresentação da impugnação,
onde estes princípios são observados.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
À análise das infrações apuradas.
– Dedução Indevida de Dependentes
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
. . .
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
. . .
Em síntese, a impugnante alega que seus pais recebem benefício do INSS abaixo do
limite de isenção e que arca com as despesas de moradia e alimentação.
Para tanto, junta aos autos comprovantes de rendimentos com rendimentos isentos e não
tributáveis de R$ 2.960,00 (fls. 16) e R$ 6.150,85 (fls. 17), de Antonio Adim Timbó e
Maria Nenzinha Farias Timbó, respectivamente.
Seus genitores apresentaram Declaração de Ajuste Anual, modelo simplificado, em
separado.
Entretanto, não houve prejuízo à Receita Federal o fato da contribuinte informar seus
pais como dependentes, visto que os rendimentos são isentos e não tributáveis.
Assim, restabelece-se a dedução de dependente no valor de R$ 2.544,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O art. 80, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
. . .
Da legislação acima mencionada, constata-se que somente as despesas médicas próprias
e dos dependentes podem ser deduzidas. Ademais os pagamentos devem ser
comprovados por documentação hábil e idônea contendo indicação do nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, informando, também, o
nome do beneficiário.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas própria e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo, pois nos casos em que a Receita Federal
considerar oportuno intimar o profissional de saúde, poderá fazê-lo. No caso da pessoa
física podem ser distintos o seu domicílio fiscal e o seu endereço profissional.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

Somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados no
caput do art. 80, acima transcrito, devendo, portanto, constar do recibo o número do
registro profissional de quem o emitiu.
A contribuinte apresenta os documentos a seguir analisados:
Despesas médicas aceitas:
Prestador do Serviço
Valor
Fls.
Centro de Reabilitação e Atividade Física Reativa Ltda
1.660,00

18/26
Clínica e Cirurgia de Olhos
190,00

29/30
Unipele Dermatologia
300,00

31
Santa Ágata
120,00

36
Centro de Vídeo Cirurgia e Cirurgia Geral Ltda
150,00

37
Unafisco Saúde
3.658,40

38
Total de despesas médicas aceitas
6.078,40

Despesas médicas não aceitas:
Prestador do Serviço
Motivo da manutenção da glosa
Valor
Fls.
José Marques
sem identificação do beneficiário
sem endereço
70,00

28
Sônia Regina Goulart Cury
sem identificação do beneficiário
440,00

32/35
Fundação Assefaz
sem identificação do beneficiário
13.298,08

39
Fundação Assefaz
sem identificação do beneficiário
87,00

40
13.895,08

Total de despesas médicas não aceitas

Cabe ressaltar que do Centro de Reabilitação e Atividade Física Reativa Ltda foi
informado na Declaração de Ajuste Anual R$ 1.785,00, mas os recibos juntados aos
autos totalizaram R$ 1.660,00, já analisados nas tabelas acima.
Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 6.078,40.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Para comprovar o imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de Ajuste
Anual, a impugnante junta aos autos alvará de levantamento referente ao IRRF (fl. 41) e
cópia do Darf, código 8045 – IRRF – Outros Rendimentos, no valor de R$ 42.217,37
(fl. 42).
Assim, restabelece-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 42.217,37.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
(...)
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, restabelecer as deduções de
dependente no valor de R$ 2.544,00 e de despesas médicas no valor de R$ 6.078,40 e o
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 42.217,37, manter as demais glosas,
totalizando o valor de imposto a pagar de R$ 3.855,52, sobre o qual deverão ser
aplicados multa de 75% e demais acréscimos legais na forma da legislação vigente,
conforme quadro abaixo:
(...)

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 99, sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
c) anexa declarações do plano de saúde Assefaz e novos recibos médicos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Preliminar de nulidade
Pelas mesmas razões discorridas no voto do relator do acórdão recorrido acima
transcrito, as quais faço minhas no presente voto, REJEITO a preliminar de nulidade arguida e
passo à análise do mérito.

Mérito – despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos aos supostos pagamentos de despesas
médicas abaixo relacionadas, cujas glosas foram mantidas após o julgamento na primeira
instância, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Prestador do Serviço
Motivo da manutenção da glosa
Valor
Fls.
José Marques
sem identificação do beneficiário
sem endereço
70,00

28
Sônia Regina Goulart Cury
sem identificação do beneficiário
440,00

32/35
Fundação Assefaz
sem identificação do beneficiário
13.298,08

39
Fundação Assefaz
sem identificação do beneficiário
87,00

40
13.895,08

Total de despesas médicas não aceitas

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014792/2008-26

Além das despesas do quadro acima, foi ainda glosado o valor de R$ 125,00
referente ao Centro de Reabilitação e Atividade Física Reativa, correspondente à diferença entre
a despesa declarada e a comprovada.
Com relação ao plano de saúde, a recorrente juntou aos autos declarações da
Assefaz (fls. 102 a 105) atestando ser ela própria e seus dependentes declarados (pai e mãe) os
beneficiários dos serviços.
Quanto ao Centro de Reabilitação, foi anexado cupom fiscal no valor de R$
300,00 (fl. 110), que cobre a diferença apontada na DRJ.
Quanto aos recibos de José Marques e Sônia Regina, é cediço que, conforme
jurisprudência desta Turma de julgamento, a falta do endereço do profissional emitente, por si
só, não invalida o documento e, no tocante à identificação do beneficiário dos tratamentos, é
possível presumir ser ele a mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado
no recibo de forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da
leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original